Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704702-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DANIELLE SOUSA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença movida pela agravante em desfavor de DANIELLE SOUSA DE CASTRO, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de se obter informações acerca de eventual vínculo empregatício da devedora, ora agravada, bem como a utilização do sistema do SERASAJUD. Ressalta a agravante que pleiteou pelo envio de ofício aos órgãos a fim de analisar se a parte possui vínculos empregatícios ou percebe alguma verba de benefícios, não sendo ainda o caso da penhora de valores da parte e que a inscrição do nome da executada em cadastro de inadimplentes é um dos métodos que auxilia as pesquisas de bens e a resolução efetiva da demanda judicial. Pugna pelo efeito suspensivo da decisão, em conformidade ao art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a decisão do juízo de origem traz risco ao resultado útil do processo, visto que a decisão interfere diretamente no andamento processual, além de que sem que seja dado prosseguimento ao feito haverá o respectivo arquivamento, o que significa dizer o início o decurso do prazo de prescrição intercorrente, trazendo riscos à satisfação do débito ao credor. Preparo recolhido (ID. 55679003 e ID. 55679005). É o relatório. Decido. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante/exequente apresentou pedido para expedição de ofício ao Ministério do Trabalho (CAGED) e ao INSS (Ministério da Previdência Social) para solicitar informações acerca de eventual vínculo empregatício da parte agravada/executada; e, também, solicitou o deferimento da inscrição da parte executada no sistema SERASAJUD. Transcrevo abaixo o teor da decisão impugnada: INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho (CAGED) e ao INSS (Ministério da Previdência Social), à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pela executada a título de salário ou benefício social são impenhoráveis. INDEFIRO a pretensão da parte exequente à inscrição da qualificação da parte adversa no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, porquanto desnecessária a intervenção do Juízo para que ela promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor no feito e à míngua de autorização de acesso deste Juízo ao Sistema Serasajud. Expeça-se, contudo, em favor da parte exequente, a certidão de que trata o artigo 517, §§ 1.o e 2.o do CPC. Sem prejuízo, promova a credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno do processo à suspensão. (ID. 173472964 dos autos de origem) Em análise perfunctória, tenho que não estão satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta pela agravante, buscando o recebimento do débito (atualizado em outubro/2023) de R$ 9.677,39 (nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) – ID. 175388304 dos autos de origem). Após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada, em 23.11.2022, a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inciso §1o, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens: DEFIRO EM PARTE o pedido de id. 140813724. Por conseguinte, suspendo o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1.o do CPC. Fica ciente a exequente, desde logo, que, transcorrido o prazo supra sem a indicação de bens da parte adversa passíveis de penhora, serão os autos arquivados conforme artigo 921, § 2o do CPC, passando a fluir, nos termos do § 4.o do artigo em questão, o prazo da prescrição intercorrente de seu crédito. Ante a natureza do direito material no qual se funda a execução, aplica-se, para fins de prescrição intercorrente da pretensão executiva, o prazo de 5 (cinco) anos fixado nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (ID. 143302604, processo de origem) Nesse período de arquivamento, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial da executada; e as pesquisas anteriores via sistemas RENAJUD, SISBAJUD, ERIDF não indicaram bens suficientes para adimplir a dívida. E, mesmo assim, a parte exequente requereu, em 25.08.2023, a realização das diligências ao MTE/INSS e SERASAJUD, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 921.Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. O Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento da execução à localização de bens penhoráveis do devedor. No caso, como já dito, o processo foi arquivado em 23.11.2022, e o credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira da devedora ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer expedição de ofício a fim de conhecer eventual vínculo empregatício da parte executada, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos.? (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.? (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio de expedição de ofícios ou de buscas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital